Tribunal: STF
Processo: RE 1537165
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em “pescaria probatória” (fishing expedition).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. 



    III. Razões de decidir



    3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial.



    4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 



    5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais.



    6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. 



    IV. Dispositivo



    7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, VI, VII, VIII e IX; art. 5º X, XII, XXXVI, LVI.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.727, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário j. em 18.05.2015; STF, RE 1.055.941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. em 04.12.2019; STF, RE 1.393.219 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. em 01.07.2024, RCL 70.191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 12.11.2024; STF, RCL 70.191 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 12.11.2024.